Tribunal: STF
Processo: RMS 40879
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Altamiro Arruda Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 30.812, assim ementado: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA DE ANULAÇÃO DE ANISTIA. TEMA N. 839/STF E ADPF N. 777/DF. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO NÃO VIOLADOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 
I – Agravo Interno interposto contra decisão que denegou Mandado de Segurança, fundamentada na legalidade da revogação da concessão da anistia política, na rejeição da nulidade da cassação da anistia em razão do transcurso do tempo ou da condição etária do beneficiário, conforme o Tema n. 839/RG, e na manutenção da portaria impugnada, que não foi objeto de análise na ADPF n. 777/DF. 
II – A concessão da anistia prevista em portarias editadas na década de 1960 naturalmente contempla pessoas idosas atualmente, não se podendo afirmar que o STF tenha desconsiderado esse fator ao fixar a tese do Tema n. 839/RG. 
III – A Primeira Seção do STJ, em conformidade com o Tema n. 839/RG, rejeitou a nulidade da cassação da anistia em razão do transcurso do tempo, afastando a possibilidade de estabilização das concessões. 
IV – A portaria impugnada neste mandado de segurança não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade na ADPF n. 777/DF, razão pela qual não consta entre os atos efetivamente invalidados. 
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 
VII – Agravo Interno improvido”. (eDOC 65)

Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente sustenta que “No caso dos autos verifica-se que o ato apontado por coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 86 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há mais de 23 anos, utilizando-as para seu tratamento de saúde. A suspensão do pagamento dos valores da anistia ao Recorrente pode trazer prejuízos que vão muito além do econômico”.
Afirma que, “A tese objeto do presente Mandado de Segurança está no mesmo sentido de decisão recente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, datada de 28/02/2025, que por maioria de votos julgou parcialmente favorável ADPF nº 777/DF.”.
Alega que “o Supremo Tribunal Federal, sinalizou que no caso da revisão das anistias dos cabos da FAB, o princípio da razoabilidade e da dignidade humana deve prevalecer, inclusive, em detrimento de julgamento em sede de repercussão geral (RE817.338/DF, tema 839).”.
Requer a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 1.746, de 3 de dezembro de 2002, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça.”.
A União, em suas contrarrazões, sustenta que “deu cumprimento fiel ao tema 839/STF, respeitando também as balizas do devido processo administrativo ditadas pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes judiciais que culminaram no atual regulamento do procedimento administrativo de revisão”.
Salienta que “A parte agravante não conseguiu demonstrar especificamente quais atos administrativos foram conduzidos de forma irregular, tampouco provou o prejuízo decorrente de tais atos”.
Aduz que “O efeito vinculante do acórdão prolatado pelo STF nos autos da ADPF nº 777 se restringe ao rol de 36 (trinta e seis) portarias indicadas nominalmente no dispositivo da decisão. Somente em relação a estas trinta e seis portarias, o julgado resultará na repristinação da eficácia da qualificação como anistiado, bem como na produção dos respectivos efeitos financeiros.”.
Afirma que “o presente caso trata de anulação de portaria de anistia decorrente do novo procedimento estabelecido pela IN 2/2021/MMFDH, que institutiu rigoroso procedimento administrativo, estritamente seguindo jurisprudência do STJ do que a Corte da Cidadania considerou adequado ao devido processo administrativo. Tal jurisprudência foi formada em mandados de segurança que questionavam justamente portarias que foram objeto ADPF 777, que eram fruto de outra dinâmica procedimental.”.
É o relatório. Decido.

Verifica-se que, originariamente, o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato da então Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, que anulou a concessão de anistia ao impetrante Altamiro Arruda Costa  Impetrante, por meio da Portaria n. 1.398/2024.
O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança sob os seguintes fundamentos, no que interessa:

“Com efeito, a Lei n. 12.016/2009 estabelece, em seu art. 1º, como condição para utilização da via mandamental, a existência de direito líquido e certo a ser protegido contra ato emanado de autoridade investida nas atribuições do Poder Público, assim sendo caracterizados aqueles de pronta demonstração e aferição, prescindíveis de dilação probatória.
No caso em tela, além do decurso do tempo e, por conseguinte, da incorporação dos direitos oriundos da condição de anistiado político ao seu patrimônio jurídico – afastada pelo decidido no Tema n. 839 do STF – o Impetrante se insurge contra o ato por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral ao idoso, ressaltando sua idade avançada.
Entretanto, além de rejeitada a nulidade da cassação da anistia em razão do transcurso do tempo, negando-se a possibilidade de estabilização das concessões, a Primeira Seção desta Corte Superior, ao fixar a tese, também não acolheu o fundamento de que a condição de idoso do beneficiário impediria sua eventual exclusão. Nesse sentido: AgInt no MS n. 30.459/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25.11.2024; MS n. 20.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJEN 9.4.2025; AgInt no MS n. 30.525 /DF, Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJEN 23.12.2024. 
Dessarte, a concessão da anistia prevista em portarias editadas na década de 1960 naturalmente contempla pessoas idosas atualmente, não se podendo afirmar que o STF tenha desconsiderado esse fator ao proferir seu julgamento.
À vista disso, observado o precedente vinculante, em que a única exigência para eventual revisão das anistias permanece a estrita observância ao devido processo legal, o ato de revogação discutido neste feito não contém vício de ilegalidade. 
De outra parte, no que tange à ADPF 777, o voto condutor deixou claro que o foco da ação recai sobre portarias específicas expedidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nos seguintes termos:
[...]
Portanto, a portaria impugnada neste mandado de segurança não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não consta entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da referida ação (cf. MS n. 30.895/DF, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 5.6.2025, DJEN 13.6.2025).”

As razões do recurso ordinário, por sua vez, estão fundadas, em síntese, na alegação de violação à ADPF 777, ao princípio da dignidade humana e da proteção ao idoso.
O recurso não merece provimento. 
Da análise dos autos, é possível verificar que o Superior Tribunal de Justiça aplicou adequadamente o Tema 839/STF de Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:

 “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 

Neste contexto, o prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei 9.784/1999 não se aplica às hipóteses em que a revisão estiver respaldada em situações flagrantemente inconstitucionais, “sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988” (RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
Na ocasião do julgamento do RE 817.338 me manifestei no seguinte sentido:

“[...] o artigo 8º do ADCT prevê que deve ser concedida anistia política àqueles que ‘foram atingidos por atos de exceção’. 
Ora, conforme o próprio texto constitucional, a motivação exclusivamente política é requisito essencial ao reconhecimento do direito à anistia política, de forma que a perseguição deve ser comprovada em cada caso concreto. 
Logo, ao reputar, genericamente, que a Portaria nº 1.104-GM3/1964 configura ato de exceção, a Súmula Administrativa nº 2002.07.0003, da Comissão de Anistia, reconheceu que mais de 2.500 ex-Cabos da Aeronáutica fazem jus à concessão de anistia política, sem que fosse verificado, em cada caso, se esses ex-Militares efetivamente sofreram qualquer tipo de perseguição política. 
Há, portanto, clara violação ao texto constitucional, pois apenas uma análise da situação fática de cada militar poderia determinar a ocorrência de violação a direitos humanos.” 

Não se verifica, no âmbito da motivação para abertura do processo revisional, violação capaz de confirmar o pleito do Requerente, uma vez que se demonstrou não terem sido analisados fatos que evidenciassem e comprovassem motivação política no desligamento do cabo da Força Aérea Brasileira. 
Ainda, o devido processo legal foi preservado, com a abertura de prazo para defesa no processo administrativo e o consequente exame das razões apresentada por Altamiro Arruda Costa (Doc. 27. fls. 7-8). 
Por fim, cumpre destacar que o decidido no julgamento da ADPF 777 restringe-se aos casos em que houve a revisão de anistias com motivação genérica e abstrata analisadas naquele processo, de modo que o paradigma somente é aplicável às hipóteses relacionadas às portarias expressamente declaradas inconstitucionais. 
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, é pacífica no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
Nessa mesma linha, menciono o RMS 31.496-AgR, de Relatoria da Min. ROSA WEBER, o RMS 31.498-AgR, de Relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e o RMS 31.761-AgR, de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, e o RMS 39.176, de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, este último assim ementado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG. 
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança.
2. Hipótese em que o STJ entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual esta Corte assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999.
3. O acordão recorrido aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral.
4. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais.
5. Legitimidade dos mecanismos da Portaria Interministerial nº 134/2011, para fins de revisão de anistias. Precedentes.
6. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória.
7. Recurso a que se nega provimento.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente